Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729733-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) IMPETRANTE: FELIPE LIMA MACEDO PACIENTE: FELIPE LIMA MACEDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado pelo sentenciado FELIPE LIMA MACEDO visando à desconstituição da r. decisão condenatória dos autos originários no 0717480-43.2021.8.07.0001, no qual foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por onze vezes, e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (roubo em concurso de agente com uso de arma de fogo e corrupção de menor para prática de crimes). A Defensoria Pública do Distrito Federal aditou a inicial subscrita pelo sentenciado (ID 76023583), ora Requerente, oportunidade em que esclareceu que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do pedido revisional (ID 76087010). É o relatório. DECIDO. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. Nesse sentido: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE VÁRIOS PROCESSOS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO AMPARADO EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÍNIMO LEGAL DE EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DE 1/6 UTILIZADO A CASOS ANÁLOGOS NA LEI PENAL. READEQUAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CABÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda. 3. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. Incabível o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis quando devidamente fundamentadas de acordo com o entendimento vigente à época da sentença. 5. Nos termos da Súmula n. 443 do c. Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 6. Com a redação introduzida pela Lei no 12.850/2013, o agente que comete o delito de associação criminosa armada ou em concurso de criança ou adolescente, deve ter a pena aumentada até a metade, o que se revela mais benéfico ao réu, configurando novatio legis in mellius, uma vez que a anterior redação do dispositivo legal exasperava, de forma compulsória, a pena ao dobro. 7. Em face de não ter o legislador ordinário previsto patamar mínimo referente à causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do Código Penal, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem entendido que a fração mínima de aumento, nessa hipótese, deve ser a de 1/6 (um sexto). 8. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente. (Acórdão 1964472, 0742031-85.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE A DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em nova e ilegítima oportunidade de apelação. [...] 5. Não evidenciada a contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional. 6. É inadmissível a rediscussão da pena imposta quando não apontada a contrariedade a texto expresso da lei penal ou a existência de novas provas, cujas circunstâncias determinem ou autorizem a diminuição especial da reprimenda. 7. Revisão improcedente. (Acórdão 1953238, 0732206-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) A Defensoria Pública apontou que a pretensão do autor cinge-se a rediscussão de provas e, subsidiariamente, pela redução da pena, indicando, contudo, que o requerente não trouxe qualquer nova prova ou fundamento para amparar o pedido revisional. Conforme bem anotado pela Defensoria, a materialidade e a autoria restaram comprovadas, pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência no 440/2021 da 8a DP; auto de prisão em flagrante; portaria de instauração do inquérito policial no 209/2021; relatório policial no 113/2021-SIG; mandado de busca e apreensão domiciliar; quebra de sigilo de dados telemáticos de aparelhos eletrônicos apreendidos; imagens captadas pelas câmeras de segurança do ônibus; reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados pelas vítimas; e depoimentos das vítimas e testemunha policial, todos em consonância com os fatos narrados na denúncia. Np que tange a dosimetria penal, a petição da Defensoria Pública indicou também não haver qualquer circunstância fática ou jurídica apta a embasar eventual pretensão revisional, porquanto tanto em relação ao crime de roubo qualificado quanto em relação à corrupção de menores, a aplicação da pena observou o ordenamento jurídico. Assim, não se mostra pertinente a pretensão do autor para revisão da sentença condenatória com base em reanálise das provas já devidamente avaliadas na ação originária. A propósito, confira-se a orientação do colendo STJ sobre o tema: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para reexame de fatos e provas, sem a apresentação de novas provas ou demonstração de erro técnico na decisão original. 2. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento. 3. A mudança jurisprudencial quanto à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado após o trânsito em julgado da condenação do agravante. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 27/8/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que não conheceu de revisão criminal por ausência de novas provas ou fatos novos. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se é cabível a revisão criminal sem a apresentação de novas provas ou fatos novos, e se a decisão do Tribunal do Júri, no caso, pode ser revista em sede de recurso especial. 3. Outra questão é se a decisão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de revisão criminal com base nos artigos 621, I, e 622 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. A revisão criminal exige a apresentação de novas provas ou fatos novos, o que não foi demonstrado pelo agravante, conforme entendimento do Tribunal de origem e jurisprudência do STJ. 5. A pretensão de reexame de provas esbarra na Súmula n. 7/STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial. 6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do STJ, que admite a revisão criminal apenas quando há provas novas que possam alterar o julgamento anterior. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal exige a apresentação de novas provas ou fatos novos. 2. A pretensão de reexame de provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ. 3. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à revisão criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 622; CF/1988, art. 105, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 147.556/MT, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/06/2021; STJ, AgRg no HC n. 536.663/ES, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021. (AgRg no AREsp n. 2.830.640/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) Nesse contexto, não estão presentes, portanto, as hipóteses autorizativas da desconstituição da coisa julgada previstas no artigo 621 do CPP, de modo que a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Não Admito o pedido de revisão criminal. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora